Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713084-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: NUCLEO DE DIAGNOSE E MICROCIRURGIA OCULAR DE BRASILIA LTDA RECORRIDO: GEOVANA SANTOS RODRIGUES D E S P A C H O Intimem-se as partes para que tenham ciência do retorno dos autos do Col. Superior Tribunal de Justiça. Na oportunidade, deve o agravante informar se persiste o interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de janeiro de 2021 20:01:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator